Tribunal: TJBA
Processo: 0500349-89.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500349-89.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Procurador: APELADA: S. M. PARAFUSOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA ESPECÍFICA PARA SUPRIMENTO DA FALTA, EM 5 DIAS, COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL DO § 1º, DO ART. 485, DO CPC, NÃO OBSERVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500349-89.2018.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.